Tribunal: TJDFT
Processo: 0710873-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BITCOIN. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO. INCABÍVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXPRESSOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexistindo o risco de que a demora no trâmite do processo possa causar dano ao direito material e à efetividade do processo, não será cabível a tutela de urgência, uma vez que estão ausentes os elementos constantes no art. 300 do CPC.
2. É desnecessário o arresto pelo juízo cível quando há decisão na esfera criminal decretando a indisponibilidade dos bens de acusados de conduta delituosa, em ação penal que tramita perante a Justiça Federal. Ademais, referida pretensão pode ser deduzida perante o referido juízo.
3. No caso posto, constata-se que já foi adotada medida assecuratória por aquele juízo, não havendo razão para determinar novo bloqueio.
4. Recurso conhecido e desprovido.